Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721625-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIZABETH GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O À parte apelada embargada para, querendo, apresentar contraminuta aos embargos de declaração acostados ao ID. 76929515, no prazo de 05 (cinco dias) (CPC, art. 1.023, §2o). Transcorrido o prazo, voltem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator